Tribunal: TJPA
Processo: 0803253-30.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803253-30.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: PALOMA GOMES BRAGA SANTOS

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AOCP

IMPETRADO: DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. A AVALIAÇÃO DE CONDUTA SOCIAL E INDONEIDADE MORAL DO CANDIDATO DEVE SER REALIZADA DE FORMA RIGOROSA DEVENDO O CANDIDATO POSSUIR REPUTAÇÃO ILIBADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No presente caso, a Agravante prestou Concurso Público para o Cargo de Delegada da Polícia Civil do Estado do Pará, Edital nº 01/2020 SEPLAD/PCPA, tendo sido aprovada nas quatro fases do certame, quais sejam: prova objetiva; peça processual; prova de capacitação física; exame médico e psicológico. Contudo, na 5ª fase referente a Investigação Social, realizada pela Polícia Civil do Estado, a candidata foi considerada não recomendada, em razão de não ter apresentado conduta social irrepreensível e idoneidade moral, por ter sido flagrada portando “cola” em concurso público de ingresso na carreira de Polícia Civil do Estado do Ceará, sendo também investigada por supostamente estar envolvida em venda de liminares.

2.

Em que pese a requerente não ter qualquer condenação transitada em julgado, para cargos sensíveis como de Delegado da Polícia Civil, a avaliação da conduta social e idoneidade moral do candidato, deve ser realizada de forma rigorosa, indo além do princípio da presunção de inocência, não se restringindo a existência de condenações penais, sendo necessário que o candidato possua reputação ilibada, caso contrário, o candidato não será considerado adequado ao cargo.

3.

Ademais, conforme se verifica na Ficha de Informações Confidenciais de Investigação Criminal e Social (id.
9705633), observa-se que a agravante foi detida em razão de ter sido flagrada com anotações escondidas na roupa “cola”, enquanto realizava prova objetiva de concurso público da polícia civil do estado do Ceará, motivo pelo qual torna justificável a não recomendação da candidata para o cargo de Delegada da Polícia Civil do Estado do Pará.

4.

Mantida a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da medida liminar, ante a ausência do requisito da relevância da fundamentação.

5.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
MANDADO DE SEGURANÇA
interposto por
Paloma Gomes Braga Santos,
em face da
Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Estado do Pará
e do
Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará
, contra
decisão interlocutória
proferida por esta Desembargadora Relatora que indeferiu a liminar requerida (id 8743610).

Em suas
razões recursais
, a agravante argumenta, em síntese, que juntou nos autos documentação suficiente capaz de comprovar suas alegações, argumentando não ser suspeita no caso de venda de liminares do Poder Judiciário do Estado do Ceará, tendo sido convocada como testemunha da acusação, e não acusada.

Destaca que o Tema nº 22 do STF determina que não é legitima cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato que responde a inquérito ou ação penal, não devendo ser restringida de prosseguir no certame, pois não figura no polo passivo de qualquer ação processual, argumentando que no ARE n° 1338798 a Suprema Corte firmou entendimento de que o controle de acessos a cargos de carreiras da Segurança Pública poderá ocorrer através de lei, a qual não existe até o momento no Estado do Pará.

Defende que deve ser levado em consideração o princípio da presunção de inocência, uma vez que, a existência de TCO não se configura suficiente para manchar a conduta da recorrente. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão liminar (id 8955849).

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
ao recurso, alegando que a investigação social para admissão de candidatos para integrar a força policial, deve ir muito além da existência ou não de investigação ou condenações penais, devendo ocorrer análise de conduta moral de alto padrão do candidato, vinculado a ética e ao decoro, sendo este o entendimento do STJ. Assim, requer o improvimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno.

A agravante objetiva a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a liminar requerida, defendendo a presença dos requisitos legais para que seja declarada a anulação do ato ilegal consistente na sua eliminação do certame público para o cargo de Delegado de Polícia Civil na fase de investigação social, objetivando que seja determinado o seu prosseguimento nas demais fases do concurso até a pretendida nomeação no cargo (id 8743610).

No caso vertente, a agravante prestou Concurso Público para o Cargo de Delegada da Polícia Civil do Estado do Pará, Edital nº 01/2020 SEPLAD/PCPA, tendo sido aprovada nas quatro fases do certame, quais sejam: prova objetiva, peça processual, prova de capacitação física, exame médico e psicológico. Contudo, na 5ª fase referente a Investigação Social, realizada pela Polícia Civil do Estado, a candidata foi considerada não recomendada, em razão de não ter apresentado conduta social irrepreensível e idoneidade moral, por ter sido flagrada portando “cola” em concurso público de ingresso na carreira de Polícia Civil do Estado do Ceará, sendo também investigada por supostamente estar envolvida em venda de liminares.

Em matéria de Concurso Público, sabe-se que o edital é a lei interna do certame, à qual se encontram vinculados os candidatos e a Administração Pública, assim, nos termos do item 16.2 do Edital nº 01/2020, os candidatos serão submetidos a fase de investigação social e criminal, de caráter eliminatório e classificatório, para apurar se este possui idoneidade moral compatível com o cargo pretendido, conforme item destacado:

“16.2 A Investigação Criminal e Social tem caráter eliminatório e visa apurar se o candidato ao cargo apresenta procedimento social e tem idoneidade moral compatíveis com a dignidade do cargo pretendido, conforme as informações coletadas e processadas pelos órgãos competentes, verificando se os padrões ético-morais são consentâneos com a realização das funções inerentes ao cargo pretendido”.

No caso, foi registrado na fase de Investigação Social, que a candidata não se adequava ao exigido no item 16.2 do edital, não sendo recomendada ao cargo almejado, de acordo com resultado (id 8560769 - Pág. 1), o qual destaco trecho:

“A candidata não apresentou conduta social irrepreensível e idoneidade moral compatível com a função policial, conforme o subitem 16.2, do Edital nº 01/2020-SEPLAD/PCPA, do Concurso C-206, pois foi presa em flagrante portando pedaços de papel com anotações “cola” em concurso público de ingresso na carreira da Polícia Civil do Estado do Ceará, situação que denota conduta moral e social contrária à carreira de Delegada de Polícia Civil. A candidata também está sendo investigada por suposta participação em sequem de venda de liminares
. O fato de inexistir decisão transitada em julgado não tem o condão de autorizar a manutenção da candidata no certame, porquanto o princípio da presunção da inocência só se justificaria se não houvesse requisito mais amplo, qual seja perfil social e funcional adequado ao exercício do cargo. Desse modo a exclusão da candidata do certame está embasada em vida pregressa que não se revela compatível ao que se espera de um delegado de polícia civil.” (grifei)

Em que pese a requerente não ter qualquer condenação transitada em julgado, para cargos sensíveis como de Delegado da Polícia Civil, a avaliação da conduta social e idoneidade moral do candidato, deve ser realizada de forma rigorosa, indo além do princípio da presunção de inocência, não se restringindo a existência de condenações penais, sendo necessário que o candidato possua reputação ilibada, caso contrário, o candidato não será considerado adequado ao cargo.

No mesmo sentido, se manifesta o Supremo Tribunal de Justiça:

“EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINSITRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA.
INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e
ii)
a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade
. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017.

2. Sob esse contexto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que, como bem assentado pelo acórdão de origem, o candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com o disposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando de informar fatos desabonadores, capazes de concluir que o candidato não satisfaz às exigências de vida pregressa necessárias aos Delegados de Polícia.
3. Agravo interno não provido.

(STJ, T1 Primeira Turma, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, AgInt no RMS 60984/RO, julgado: 03/05/2021, DJe: 05/05/2021) (grifei)

Esse também é o entendimento adotado por este E. TJPA em caso análogo ao dos autos, conforme a ementa do julgado, a seguir transcrita:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ENVOLVIMENTO EM FATOS DEFINIDOS COMO CRIME.
OMISSÃO EM INFORMAR PROCESSO CRIMINAL. FALTA DE ENTREGA DA CERTIDÃO MILITAR. ELIMINAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O cargo de Delegado da Polícia Civil é um cargo sensível na

Administração Pública, o que merece tratamento diferenciado, não se restringirá à constatação de condenações penais transitadas em julgado, devendo analisar outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, assim verificando a sua adequação ao cargo pretendido
.

2. Destarte, como o edital em seu item 4.7.1 estabelece que a fase de investigação criminal e social será de caráter eliminatório e visa apurar se o candidato apresenta conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável; a existência dos processos criminais justificam a desclassificação do apelante.

3. Nos termos do edital, em seu item 4.7.7, será eliminado do concurso público o candidato que tiver omitido ou faltado com a verdade quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais. Justo o que ocorreu nos autos, situação que reforça a ausência de direito líquido e certo a ser garantido através de mandado de segurança.

4. Omissão cometida pelo apelante, ao deixar de informar o processo 3015526-42.2013.826.0602, feito que decretou a sua prisão cautelar.

5. O edital foi claro ao requerer a certidão da Justiça Militar, não existindo justificativa para a sua falta, já que o instrumento convocatório é a lei do concurso, obrigando a Administração e os candidatos a segui-lo.

6. Mesmo com a exigência editalícia, o apelante não entregou a certidão militar requerida.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA, 2ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Diracy Nunes Alves, processo nº 0828886-86.2017.8.14.0301, julgado: 27/09/2021, publicado: 07/10/2021)” (grifei)

Ademais, conforme se verifica na Ficha de Informações Confidenciais de Investigação Criminal e Social (id 9705633), observa-se que a candidata foi flagrada utilizando “cola” durante a execução da prova objetiva de Concurso Público da Polícia Civil do Estado do Ceará, sendo que, por se tratar de certame para carreiras policiais, a banca examinadora do concurso apresentou como uma das justificativas para a não recomendação da agravante na fase de investigação social para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará.

No tocante ao pedido de reconsideração, registro que a decisão interlocutória não comporta revisão, pois conforme explanado, a impetrante não conseguiu demonstrar a ocorrência dos requisitos legais para a concessão do pedido liminar formulado no presente mandado de segurança.

Por fim, ressalto que a decisão agravada que indeferiu a medida liminar se trata de uma tutela provisória e que pode ser revogada ou modificada, nos termos do artigo 296 e 298 do CPC, além disso, destaco que inexiste o risco de ineficácia da medida, caso seja deferida no julgamento de mérito do presente
mandamus
, com base no artigo 7°, inciso III da Lei n° 12.016/2009, tendo em vista a possibilidade da candidata prosseguir nas demais etapas do certame até a pretendida nomeação no cargo público.

Portanto, com base nas razões e dispositivos legais citados, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, até ulterior deliberação da Seção de Direito Público.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2023